Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL TIDA POR INÓCUA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA MANTIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação de despejo c/c cobrança sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.
2. O acórdão embargado afirmou a ausência de relação locatícia válida, com base em laudo grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas do autor nos contratos apresentados e pela produção simultânea e fraudulenta desses documentos.
3. O Embargante alega omissão na análise de documentos (recibos, contas de consumo e outros), do contralaudo do assistente técnico, e contradição quanto à utilidade da prova testemunhal. Afirma obscuridade sobre a indicação das vias processuais adequadas e pede efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão na valoração de documentos e do parecer técnico apresentado pelo assistente do autor;
(ii) saber se existe contradição quanto à utilidade da prova testemunhal, considerada inócua pelo acórdão; e
(iii) saber se há obscuridade quanto à indicação das vias processuais adequadas após o reconhecimento da inadequação da ação de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão. O acórdão analisou o conjunto probatório. Concluiu que recibos, contas de consumo e outros documentos são ambíguos e compatíveis tanto com a tese de locação quanto com a alegação de sociedade de fato, perdendo força diante da prova pericial robusta e conclusiva. A rejeição das conclusões do assistente técnico foi fundamentada e decorre do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
6. O Embargante busca revalorar a prova pericial, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022). A via é imprópria para reexame do mérito.
7. Não há contradição sobre a prova testemunhal. O acórdão afirmou que a oitiva perdeu utilidade após a prova pericial demonstrar a inexistência de vínculo locatício. O juiz pode indeferir provas desnecessárias (CPC, art. 370). A conclusão é coerente com a premissa adotada pelo colegiado.
8. Não há obscuridade. A sentença, mantida pelo acórdão, indicou expressamente as vias adequadas, como ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, possessória ou reivindicatória.
9. Os embargos revelam inconformismo e intenção de rediscutir o mérito, o que não é cabível nesta via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à nova valoração da prova. 2. Não há omissão quando o acórdão examina o conjunto probatório e rejeita, de forma fundamentada, o parecer do assistente técnico. 3. A prova testemunhal pode ser considerada desnecessária quando a prova pericial é conclusiva. 4. Não há obscuridade quando a decisão indica as vias processuais adequadas”.